Tribunal: TJSP
Processo: 2138187-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
r Federal no 105/01. 6. Impossibilidade, no caso concreto, de exclusão dos investigados do polo passivo da lide, tendo em vista o pedido expresso de citação, formulado na petição inicial. 7. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) indeferimento da tutela provisória de urgência, tendente à desconsideração do sigilo fiscal e bancário de todos os investigados no Inquérito Civil no 14.0410.0000017/2019-1; b) determinação para a citação da parte ré. 8. Decisão recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, para deferir a medida excepcional, determinar e autorizar, a título de antecipação da produção de prova, a desconsideração do sigilo fiscal e bancário de todos os investigados no Inquérito Civil no 14.0410.0000017/2019-1. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2138187-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Rio das Pedras - Vara Única; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 11/04/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Rio das Pedras

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/04/2023

Data de publicação:

11/04/2023

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – INQUÉRITO CIVIL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO À DESCONSIDERAÇÃO DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO DOS INVESTIGADOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – INQUÉRITO CIVIL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO À DESCONSIDERAÇÃO DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO DOS INVESTIGADOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DOS INVESTIGADOS DO POLO PASSIVO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, conhecimento do inconformismo voluntário, nos termos do v. acórdão proferido pela C. Turma Especial de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência Cível no 0033542-77.2021.8.26.0000. 2. No mérito recursal, requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caracterizados. 3. Suficientemente justificada a necessidade de análise da eventual antijuridicidade da circulação de recursos financeiros, oriundos da celebração de contratos emergenciais, transferidos pela Municipalidade, em favor da pessoa jurídica contratada (Agência Regional de Gestão da Organização Social - ARGOS) e, inclusive, aos demais investigados. 4. Inteligência do artigo 381, III, do CPC/15. 5. A exclusão da proteção legal das informações bancárias e fiscais, pode ser autorizada, também, de forma excepcional, com fundamento no disposto nos artigos 198, § 1o, I, do CTN e 1o, § 4o, e 3o, da Lei Complementar Federal no 105/01. 6. Impossibilidade, no caso concreto, de exclusão dos investigados do polo passivo da lide, tendo em vista o pedido expresso de citação, formulado na petição inicial. 7. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) indeferimento da tutela provisória de urgência, tendente à desconsideração do sigilo fiscal e bancário de todos os investigados no Inquérito Civil no 14.0410.0000017/2019-1; b) determinação para a citação da parte ré. 8. Decisão recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, para deferir a medida excepcional, determinar e autorizar, a título de antecipação da produção de prova, a desconsideração do sigilo fiscal e bancário de todos os investigados no Inquérito Civil no 14.0410.0000017/2019-1. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, parcialmente provido.